Tribunal: STF
Processo: RE 80473
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
JÚRI. IMPEDIMENTO DE JURADO. PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO ANTERIOR. O
JURADO QUE COMPOS O CONSELHO DE ANTERIOR JULGAMENTO DE CO-RÉU ESTA
IMPEDIDO DE PARTICIPAR DO POSTERIOR JULGAMENTO DO OUTRO CO-RÉU.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 206 E DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.